Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738249-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: UEILA OLIVEIRA GUIMARAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. A petição de ID 65820947 noticia que foi prolatada sentença nos autos de origem, conforme ID 215652948 daqueles autos. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator